Tribunal: TJMT
Processo: 1025301-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025301-51.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBERTA WOBETO BARALDI
PACIENTE: JULIO CESAR MORAES COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Júlio César Moraes Costa, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado, por quatro vezes (artigo 157, § 2o, II e V, § 2o-a, I, c/c o artigo 70, todos do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.
Aduz a impetrante que o paciente foi condenado à pena de 53 (cinquenta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e que a autoridade coatora, à míngua de fundamentação concreta, decretou a prisão preventiva do réu, denegando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Além disso, ressalta que o acusado possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação na negativa de recorrer em liberdade, assim motivada:
“[...] Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, tenho que o registro indicado em anexo, deve ser considerado em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes. Isso porque, de acordo com o feitio da norma de regência, exatamente porque a definição de antecedentes criminais concentra-se na ideia/noção de fatos criminais pretéritos que integram o histórico de vida do indivíduo e que, ao mesmo tempo, retiram-lhe o predicado da primariedade, afigura-se viável majorar-se a pena-base, sob o fundamento da existência de maus antecedentes, levando-se por linha de estima a existência de processo criminal de homicídio qualificado[autos código 203088 – réu pronunciado na data de 13/08/2019]. Verifica-se o curto espaço de tempo decorrido entre a prática do delito descrito nos autos de ação penal 203088 [tentativa de homicídio], dia 13/10/2018 e a prática do delito constante no presente auto, ocorrido no dia 09/11/2018, ou seja, menos de 30 (trinta) dias entre um delito e outro, devendo ainda ser destacados, os tipos penais praticados “tentativa de homicídio” e “roubo duplamente qualificado”, vislumbrando uma personalidade altamente perigosa.
Diante deste panorama, vislumbra-se que o agente possui uma mentalidade conturbada tendente à pratica delituosa.
[...] Da Decretação da Prisão Preventiva. A prisão cautelar de um acusado só deve ser decretada quando presentes fatos concretos que ensejem a necessidade do resguardo da garantia da ordem pública ou da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, todos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
No presente caso, além de haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, trata-se de crime de alta gravidade, restou demonstrada a periculosidade, ousadia e audácia do agente, vez que constam nos autos elementos concretos que faça presumir que, em liberdade, encontrará os mesmos ímpetos para práticas delitivas da mesma natureza, oferecendo, assim, perigo à ordem pública, e as próprias vítimas, posto que fora reconhecido por uma delas.
[...] Da Análise da Possibilidade de Apelar em Liberdade. Não reconheço ao requerido o direito de apelar em liberdade. A uma porque a base empírica sobre a qual se debruçou os fundamentos que deram suporte à manutenção do réu provisoriamente segregado (com o intuito de salvaguardar a ordem pública, corporificada em função das características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a concretização da atividade criminosa), até o presente momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão do réu. A duas porque o requerido permanecer preso durante toda a instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, seja agraciado com o direito de aguardar o julgamento de eventuais recursos interpostos em seu benefício em liberdade. A três para manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, vez que o réu é contumaz na prática de condutas delitivas” (id. 68131456).
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – ante a existência de outros registros criminais em seu desfavor por crimes de tentativa de homicídio qualificado e violência doméstica –, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
A propósito, imperioso ressaltar que, embora tenha concedido a ordem no HC anterior, impetrado em favor do paciente [n. 1013388-43.2018.811.0000, julgado em 13-12-2018], substituindo a custódia por medidas cautelares alternativas, foi também consignado sobre a possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, desde que com base em fundamentação concreta e idônea.
Foi o que ocorreu, em princípio, no presente caso, já que nesta nova decisão o juízo a quo utilizou como argumento, além da gravidade concreta do delito, a ameaça à ordem pública por risco de reiteração, o que, inclusive, foi mencionado no writ anterior que seria causa plausível para a custódia cautelar, verbis:
“[...] A propósito, mesmo o paciente possuindo em seu desfavor outros registros criminais [delitos de lesão corporal em âmbito doméstico] – o que poderia justificar a sua prisão –, tal circunstância não pode ser acrescida por este Tribunal para manutenção de sua custódia preventiva, uma vez que claramente prejudicaria o réu.
[...] Com efeito, ‘As decisões que decretam a prisão preventiva devem ser meticulosamente motivadas, esta motivação deve ser concreta, circunstanciada e personalizada. Não são admissíveis motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas ou mediante cláusulas padronizadas [...]. Portanto, a prisão preventiva para se legitimar em face do nosso sistema jurídico, exige inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando apenas aludir-se a qualquer das previsões do art. 312 do Código de Processo Penal’ [Odone Sanguiné, op. cit., p. 449], e foi o que justamente ocorreu no caso em apreço, onde a autoridade coatora, ao invés de calcar a prisão em dados sólidos extraídos da prova inquisitorial coligida até então, ou na suposta periculosidade do acusado – em razão do seu histórico criminal –, simplesmente fez referências a termos genéricos e abstratos do delito” (HC n. 1013388-43.2018.811.0000).
Destarte, como o juízo singular fez constar expressamente que um dos fundamentos para a negativa do réu recorrer em liberdade é a sua contumácia na prática de delitos, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.
De mais a mais, verifico que, embora tenha sido concedida a ordem para expedição do alvará de soltura em favor do réu neste feito – o que foi cumprido no dia 15-11-2018 –, seis dias depois, em 21-11-2018, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido na ação penal n. 11337-53.2018.811.0040, na qual o paciente responde por tentativa de homicídio qualificado, encontrando-se preso até o presente momento.
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.